Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726858-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS RECORRIDO: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRUTUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA. NULIDADE. RETONO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. Afasta-se a preliminar de violação da coisa julgada quando, embora tenham por objeto o mesmo contratado, são diversas as causas de pedir da nova demanda e a da demanda anteriormente julgada. 2. Demonstrada a existência do vício de simulação no negócio jurídico de transferência a terceiro da propriedade de imóvel, correta a nulidade do contrato de promessa de compra e venda, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, sem a incidência de outros encargos, diante do inadimplemento sistêmico e recíproco entre as partes, que inviabiliza a manutenção do negócio. 3. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, §2o, e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que “a sentença ora apelada, infringiu a coisa julgada, posto que analisou o mérito sobre questão já posta anteriormente com as mesmas partes, pedidos e mesma causa de pedir, nos autos do processo citado acima”; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a ausência de fundamentação da decisão e por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 167 e 169, ambos do Código Civil, em face da falta das condições para reconhecimento de simulação. Reitera que o acórdão não apresentou fundamentos que sustentem a tese de simulação; d) artigos 112, 368, 369, 467 e 685, todos do CCB, tecendo considerações acerca do direito de compensação por dívidas líquidas provenientes do próprio imóvel. Defende a validade absoluta da transferência do imóvel, bem como seja a lide analisada nos estritos termos dos pedidos da inicial. Ressalta que acórdão teria ofendido as referidas normas ao afirmar que a transferência do imóvel para empresa patrimonial do próprio comprador seria simulação. Articula que, pela prevalência da vontade real à sua manifestação, a declaração torna-se mero instrumento para se buscar a real intenção das partes (compra e venda do imóvel), a qual estaria naquela consubstanciada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; e) artigo 86 do CPC, diante da necessidade de se alterar os ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 86, 337, §2o, e 492, todos do CPC, 112, 167, 169, 368, 369, 467 e 685, todos do CCB, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028